Tribunal: TJES
Processo: 5006032-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006032-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: DORIANA REGINA SCARPAT
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006032-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADA: DORIANA REGINA SCARPAT

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Doriana Regina Scarpat, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha ou custeie o tratamento da agravante, conforme indicação médica, na clínica Núcleo Especializado em Oncologia – NEON, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Sustenta que: (1) a agravada não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (2) a Clínica NEON, onde a agravada realiza tratamento oncológico, não foi descredenciada, tendo apenas deixado de atender ao plano por ela contratado, circunstância que afasta a necessidade de aviso prévio; (3) a rede credenciada ao plano dispõe de outras clínicas especializadas para dar continuidade ao tratamento da agravada; (4) o titular do plano de saúde não tem direito de escolher livremente o profissional médico ou hospital não conveniado para realizar o tratamento, devendo eleger os profissionais e estabelecimentos conveniados; e (5) a continuidade do tratamento da agravada em outra clínica conveniada não lhe causará prejuízo.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1787012).

Contra a aludida decisão a agravante interpôs embargos de declaração, afirmando que as alegações deduzidas nas razões recursais não foram apreciadas adequadamente.

Em contrarrazões (ID nº 2131342) a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 02.08

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006032-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADA: DORIANA REGINA SCARPAT

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1.561.445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/8/2019).

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1577135/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUÍZO AO USUÁRIO. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a obrigação das operadoras de plano de saúde de comunicar aos seus beneficiários o descredenciamento de entidades hospitalares também envolve as clínicas médicas, ainda que a iniciativa pela rescisão do contrato tenha partido da própria clínica.

3. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/1998. Não obstante isso, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608), pois as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo.

4. Os instrumentos normativos (CDC e Lei nº 9.656/1998)incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. São essenciais, assim, tanto na formação quanto na execução da avença, a boa-fé entre as partes e o cumprimento dos deveres de informação, de cooperação e de lealdade (arts. 6º, III, e 46 do CDC).

5. O legislador, atento às inter-relações que existem entre as fontes do direito, incluiu, dentre os dispositivos da Lei de Planos de Saúde, norma específica acerca do dever da operadora de informar o consumidor quanto ao descredenciamento de entidades hospitalares (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

6. O termo entidade hospitalar inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados. O usuário de plano de saúde tem o direito de ser informado acerca da modificação da rede conveniada (rol de credenciados), pois somente com a transparência poderá buscar o atendimento e o tratamento que melhor lhe satisfaz, segundo as possibilidades oferecidas. Precedente.

7. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

8. Recurso especial não provido”.

(REsp 1561445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Na hipótese, é fato incontroverso, eis que reconhecido nas razões recursais, que a agravada foi diagnosticada com neoplasia de mama e se submeteu a um procedimento cirúrgico denominado “quadrantectomia mamária”, bem como que iniciou o tratamento oncológico no mês de janeiro de 2019, com previsão de conclusão em janeiro de 2024, junto à Clínica NEON - Núcleo Especializado em Oncologia.

Todavia, em 25/08/2021, a agravada teve uma consulta de rotina recusada na aludida clínica em razão do descredenciamento promovido pela agravante sem aviso prévio.

Averbe-se que a despeito da Clínica NEON ainda atender a outros planos disponibilizados pela agravante, fato é que foi descredenciada do plano contratado pela agravada, o que obriga a operadora a cumprir a determinação contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998 quanto à comunicação aos consumidores com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

Destarte,
até que a agravante cumpra as exigências legais necessárias
para o
descredenciamento da
aludida
clínica, deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento da agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006032-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADA: DORIANA REGINA SCARPAT

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - PREJUÍZO AO USUÁRIO - SUSPENSÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

2.
Comprovado que
a agravada
foi diagnosticada com neoplasia de mama e se submeteu a um procedimento cirúrgico denominado quadrantectomia mamária,
tendo iniciado
o
tratamento oncológico
no mês de janeiro de 2019, com previsão de conclusão em janeiro de 2024 junto à Clínica NEON - Núcleo Especializado em Oncologia,
revel
a
-se ilegal a conduta da agravante de promover o descredenciamento do referido estabelecimento sem aviso prévio,

contrariando
a determinação contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998.

3.
A
té que a agravante cumpra as exigências legais necessárias
para o
descredenciamento da
Clínica NEON - Núcleo Especializado em Oncologia
, deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento da agravada.

4
.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02
de agosto de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.